Tribunal: TJMT
Processo: 1011315-35.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011315-35.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MARIA AMELIA DOS SANTOS PERES - CPF: 008.535.591-71 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM NECROPSIA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019) .

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Amélia dos Santos Peres,
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 10279954-05.2017.8.11.0041, ajuizado em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar para que o nome da Agravante seja incluído na lista final dos aprovados no certame da POLITEC.

Agravante narra que participou do concurso público, para o provimento do cargo de Técnico em Necropsia, regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de Março de 2017, para o polo da cidade de Alta Floresta, que previa vagas efetivas, acrescidas de cadastro de reserva.

Alega que foi considerara “não recomendada” na última fase, que é a Investigação Social, tendo em vista que não apresentou a declaração de bens e o disposto no item 16.4 do edital.

Afiança que o envelope enviado para a autoridade apontada como coatora continha a declaração bens, todavia, não encaminhou a declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal.

Argumenta que sua eliminação do certame em decorrência da ausência de documentação exorbita o poder administrativo, tendo em vista que a irregularidade pode ser sanada.

Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão interlocutória.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 1232305).

A Agravante interpôs Agravo Interno (ID 1266601), que não foi provido (ID 1896735).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (ID 1388959).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 2388832).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020